Tribunal: STF
Processo: MS 40570
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao presente mandado de segurança, tendo em vista que a impetração dirige-se contra decisões transitadas em julgado.



    Neste recurso, o embargante argumenta, em síntese, que:



    • (a) é omissa quanto ao vício transrescisório invocado (ausência absoluta de citação/intimação válida), que impediria a própria formação da coisa julgada; 



    • (b) é contraditória ao reconhecer o trânsito como óbice absoluto, sem enfrentar que o trânsito é justamente o ponto impugnado por inexistência jurídica; 



    • **(c) incorre em erro de fato, ao tomar como premissa uma certidão de trânsito (da Pet 14.630) cuja validade é o próprio objeto do MS. (doc. 21, p. 2)



    Requer, ao fim:



    Diante da omissão, contradição e erro de fato apontados, requer-se: 



    1. O acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar os vícios e, com efeitos infringentes: (i) reconhecer que a Súmula 268/STF não incide quando há plausível vício transrescisório (ausência absoluta de citação/intimação válida) capaz de impedir a formação de coisa julgada; (ii) tornar insubsistente o indeferimento liminar e determinar o regular processamento do MS 40.570, com exame do mérito da nulidade absoluta; ou 



    2. Subsidiariamente, caso V. Exa. entenda necessário prévio esclarecimento: (i) converter o julgamento em diligência para que se comprove formalmente a (in)existência de citação/intimação válida do Embargante na Rcl 71.902; (ii) suspender a eficácia da certidão de trânsito utilizada como óbice, até a apuração da validade da citação/intimação; (doc. 21, p. 4)



    É o relatório. Decido.



    Consoante previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando, na decisão embargada, estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, todavia, os embargos opostos veiculam mero inconformismo do recorrente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.



    Conforme se infere da argumentação contida na peça recursal, o embargante, a pretexto de afirmar vícios na decisão, confirma a pretensão de utilizar esse mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória, o que é vedado pela Lei e pela Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal. 



    Mandado de segurança não é instrumento para rescisão de julgados, a partir das alegações deduzidas pelo embargante.



    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo do embargante, nos termos de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SANAR. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Insurgência que revela, mais uma vez, o desiderato de reconhecer erro de julgamento. 2. Não se prestam os embargos de declaração para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 3. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ADI 5649 AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4/3/2022; grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 6968 ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2022; grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III – A existência de voto vencido no acórdão recorrido não tem o condão de afastar o caráter protelatório dos embargos declaratórios, que ora se repetem. IV – Embargos de declaração não conhecidos, com elevação da multa anteriormente aplicada (art. 1.026, § 3°, do CPC). (MS 35576 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 3/12/2019; grifei)



    Posto isso, conheço dos embargos para rejeitá-los, considerando a inexistência de quaisquer dos supostos vícios apontados pelo embargante.



    Fica dispensada a intimação da parte embargada, na forma prevista no art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, pois não há prejuízo com a manutenção da decisão recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator